Tribunal: TJSP
Processo: 0005927-41.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O INCIDENTE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Atualização do débito – Apelante que se insurge em face da extinção do cumprimento de sentença, sob alegação de existência de saldo remanescente – Cabimento – Bloqueio financeiro que apenas garantiu o Juízo, em face da impugnação oposta pelo executado, impedindo o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O INCIDENTE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Atualização do débito – Apelante que se insurge em face da extinção do cumprimento de sentença, sob alegação de existência de saldo remanescente – Cabimento – Bloqueio financeiro que apenas garantiu o Juízo, em face da impugnação oposta pelo executado, impedindo o exequente de levantar o numerário bloqueado – Necessidade de atualização do débito - Decisão reformada.

Recurso provido.